Tribunal: STF
Processo: RMS 37391
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Interposição contra decisão monocrática do Relator da impetração no STJ. Ausência de esgotamento da instância originária, a inviabilizar o conhecimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Santo Donizeti de Paula contra decisão monocrática do Relator do MS n° 26.294/SP (numeração na origem), Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial da impetração.
    2. Não houve a apresentação de contrarrazões (evento 6, fls. 88 e 92).
    3. Dispensada a remessa dos autos para parecer do Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Incabível o recurso ordinário, porque interposto contra decisão unipessoal do Relator do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, sem que antes fosse levada a causa à indispensável apreciação de órgão colegiado da Corte de origem, por meio de agravo interno. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019)
    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.” (RMS 34604 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31965 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014)
    2. Ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu o impetrante em erro grosseiro, aspecto que repele a invocação do princípio da fungibilidade recursal, como se extrai da ementa do seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança. Ausência de esgotamento da via originária. Cabimento de agravo regimental. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32273 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013. Sem destaque no original.)
    3. Ante o exposto, forte nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por inadmissível, do recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora